Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-19.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO FRETADO. PACOTE PARA ASSISTIR PARTIDA FINAL DA COPA LIBERTADORES. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILICITUDE DA PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 773,86 por dano material, corrigido monetariamente pelo INPC a contar de cada desembolso e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a ré a compensar o dano moral experimentado pela parte autora no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data desta sentença (STJ, 362) e de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57466959). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Defiro o sigilo dos documentos juntados no ID 57466969 e seguintes.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a decisão recorrida não considerou a divergência jurisprudencial significativa entre casos similares, evidenciada tanto pela legislação estadual quanto por resoluções do tribunal que visam a uniformização da jurisprudência. Ressalta a inconsistência na aplicação da lei, alegando cerceamento de defesa pela não inclusão da seguradora no processo, e questiona a validade das provas obtidas via capturas de tela do WhatsApp, destacando a falta de manutenção da cadeia de custódia. Alega, ainda, que os transtornos ocorridos não foram causados pela ré e que as afirmações de danos morais são desproporcionais e sem comprovação de dano efetivo. Pugna, portanto, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, a minoração do valor indenizatório para o teto de R$ 1.000,00 e a exclusão da emissão de ofício à ANAC, considerando-a extra-petita e imprópria no contexto do caso.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que a decisão deve ser mantida, destacando inicialmente que a recorrente apresentou contestação intempestivamente, o que justifica a aplicação da revelia e da confissão ficta dos fatos, conforme evidenciado pela certidão de ID 156568990. Adicionalmente, argumenta que a sentença está alinhada com as provas dos autos e não requer reforma. Por fim, refuta a inclusão de uma seguradora no polo passivo, pois não existe contrato de seguro com a empresa ré e não foram apresentadas provas de tal seguro dentro do prazo adequado.
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso em exame, a requerida é revel, pois, a despeito de devidamente intimada, apresentou contestação de forma intempestiva. A revelia, contudo, não confere presunção absoluta à veracidade das alegações do autor. O magistrado deve embasar seu convencimento com base nas alegações e provas disponíveis. Em sua contestação, incumbe à parte ré apresentar todas as defesas possíveis, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), e os documentos comprobatórios pertinentes (Art. 336, CPC). Caso não o faça, incide a preclusão, a menos que justifique omissão por força maior (Art. 1.014, CPC). Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação. Assim, inadmissível a análise do argumentos relacionados à não adesão do autor a solução alternativa supostamente oferecida pela requerida diante de falhas operacionais causadas por terceiros. Igualmente, não se conhece do pleito de retirada de ofício à ANAC, pois não consta determinação nesse sentido dos autos.
6. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Litisconsórcio passivo necessário. Quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, somente se verifica quando a presença de todos os litisconsortes é essencial para que o processo se desenvolva em direção ao provimento final de mérito. No caso dos autos, o contrato foi celebrado entre a recorrente e o recorrido, por isso, a parte ré deverá responder pelo pedido de indenização por danos causados por falha na prestação de serviços, ficando ressalvado eventual direito de regresso.
8. Ilicitude da prova. Conforme o entendimento do STJ, destacado nos julgados AgRg no HC n. 665.948/MS e AgRg no HC n. 828.321/TO, a questão da quebra da cadeia de custódia das provas não se traduz automaticamente em uma nulidade processual, mas se relaciona com a eficácia da prova. Isso implica que, mesmo em fase de recurso, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser examinada sob a ótica da eficácia probatória, e não necessariamente como uma causa de nulidade. Nesse sentido: "8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia "[não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.". O juiz deve avaliar livremente e fundamentadamente cada prova juntada não havendo prova absoluta; portanto, cada prova traz elementos que devem ser apreciados dentro de um contexto fático-probatório e também deve ser cotejado com as demais provas trazidas aos autos, sem hierarquizar provas, a princípio. Ademais, não foi verificada no presente caso a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida através dos prints da tela do aparelho celular do requerente. Sendo assim, afasto as preliminares.
9. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
10. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
11. É incontroverso nos autos a compra do pacote de turismo para assistir ao jogo da final da Libertadores da América, que ocorreria na cidade do Equador, com saída programada para 28/10/2022, às 9h, e retorno em 30/10/2022, às 23h; evidenciado ainda o atraso do voo no trecho de ida, que ocorreu apenas no dia seguinte, às 3h15m; e comprovados os danos materiais suportados pelo autor com alimentação e hospedagem (ID 49260351), em decorrência do serviço defeituoso prestado pela ré, a indenização é medida que se impõe.
12. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. A despeito de ter firmado o compromisso de transportar o recorrido de maneira segura e pontual, a conduta da empresa recorrente resultou em atrasos significativos e inesperados, violando, assim, os direitos básicos do consumidor, que incluem o direito à informação clara e precisa sobre os serviços, bem como o direito à eficiência e segurança no fornecimento desses serviços. A situação vivenciada pelo requerente, a par de caracterizar a falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero dissabor próprio do dia a dia e revela vilipêndio a direitos da personalidade, mormente diante do tratamento indigno (não foi apresentada uma pronta solução, malgrado as reclamações formuladas) e da alteração radical de sua programação e da necessidade de tentar solucionar um problema para o qual em nada contribuiu. Nesse aspecto, o valor de R$5.000,00 obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da parte autora.
14. No mesmo sentido, destaco precedente em caso semelhante: Acórdão 1756370, 07608067120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
15. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.